Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002499-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (AGRAVANTE), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória em cumprimento de sentença que afastou o uso do IGP-DI como índice de correção e indeferiu a expedição de precatório com base em valor supostamente incontroverso.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização do valor atualizado da CDA como base de cálculo para os honorários, com incidência de índice distinto da Taxa Selic; (ii) saber se é possível a expedição de precatório com base em valor tido como incontroverso, mesmo diante de erro nos cálculos da contadoria.

III. Razões de decidir
3. A EC nº 113/2021 tem aplicação imediata e institui a Taxa Selic como único índice de atualização monetária e compensação da mora nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública.
4. O uso do IGP-DI como índice de atualização após a promulgação da EC 113/2021 é descabido, conforme jurisprudência consolidada.
5. Inviável a expedição de precatório com base em valor tido como incontroverso quando os cálculos da contadoria foram considerados equivocados pelo juízo.
6. Não há condenação em honorários de sucumbência em sede de cumprimento de sentença quando a impugnação da Fazenda é parcialmente acolhida.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, conforme EC 113/2021.
2. É incabível a expedição de precatório com base em valor tido como incontroverso quando os cálculos da contadoria estão equivocados.
3. Não é devida verba honorária em fase de cumprimento de sentença quando a impugnação da Fazenda é acolhida parcialmente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021; CPC, arts. 85, §2º, §3º e §5º, e 90, §4º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011584-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13/06/2023; N.U 1000548-07.2020.8.11.0040, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1002499-83.2025.8.11.0000
interposto por
Adm Do Brasil Ltda
e
outros
, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelos próprios recorrentes, de modo a manter a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão para: i) considerar como benefício econômico o valor atualizado do débito tributário (CDA) no momento do trânsito em julgado dos embargos à execução fiscal, em abril de 2023; e ii) determinar a expedição de precatório sobre o valor incontroverso devido a título de honorários advocatícios.

A decisão recorrida consignou que as Emendas Constitucionais, como a EC 113/2021, possuem aplicabilidade imediata, de modo que se deve observar a incidência da Taxa Selic na atualização dos débitos.

Quanto à expedição de precatório sobre valor tido por incontroverso, ressaltou que os cálculos da contadoria judicial estavam equivocados, inexistindo, na prática, valores incontroversos a ensejar tal medida.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a decisão atacada deve ser mantida, não prosperando os argumentos das agravantes.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que, os agravantes iniciaram cumprimento de sentença, tendo em vista o trânsito em julgado/sentença original favorável às agravantes que condenou o agravado ao ressarcimento das custas e despesas processuais, além do pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo legal, nos termos do §3º e §5º do art. 85 do CPC/2015; bem como, em razão do desprovimento do recurso de apelação do agravado, a majoração da condenação da verba honorária em 1% (um por cento) sobre o percentual fixado no ato sentencial.

Os recorrentes, deram início à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que apresentaram os cálculos considerando como proveito econômico o valor atualizado da CDA no momento do trânsito em julgado (abril/2023), inclusive, com a adoção do IGPDI como índice de correção monetária disposto pela legislação até então vigente (artigos. 42 e 44 da Lei nº 7.098/98).

A Fazenda Pública agravada apresentou impugnação e os autos foram remetidos à contadoria judicial.

Ato contínuo, as agravantes manifestaram discordância em relação aos cálculos da contadoria, reiterando a homologação dos valores inicialmente apresentados, nos moldes deduzidos em cumprimento de sentença, além da expedição do valor incontroverso e condenação do executado em honorários de sucumbência.

Na sequência
, sobreveio
decisão interlocutória rejeitando em parte o
cumprimento de sentença apresentado.

Inconformados,
apresentaram
recurso de agravo de instrumento
ao qual fora negado provimento.

Daí a interposição do agravo interno.

Pois bem. No que se refere ao pleito de incidência do IGPDI como consectário legal para atualização dos valores devidos, não prospera a irresignação dos agravantes.

Isso porque, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu novo regime de pagamentos de precatórios, oportunidade em que modificou-se as normas relativas ao regime fiscal.

O constituinte reformador previu a incidência da Taxa SELIC como único índice para efeito simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

Nessa linha de raciocínio, há de se pontuar que as Emendas Constitucionais possuem aplicabilidade imediata desde a data da sua promulgação, a qual, no caso concreto, ocorreu em 09/12/2021.

Tendo em mente tal premissa, a Jurisprudência desta Egrégia Corte tem se posicionado no sentido de aplicação do tema 810 do STF e 905 do STJ e, no tocante ao período posterior, o disposto na aludida reforma constituinte, o que não fora observado pela Contadoria Judicial.

Neste sentido, colaciono julgado pertinente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso,
homologou os cálculos apresentados pelo ente público e determinou a atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

O apelante sustenta distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização pela Taxa Selic após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a forma correta de atualização monetária, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de apelação é cabível, pois a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença nos termos do art. 203, §1º, do CPC.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

A atualização dos honorários após o trânsito em julgado deve observar a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou como base de cálculo o valor atualizado da CDA em setembro/2023 para apuração dos honorários, sendo que a atualização pela Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.
A sentença recorrida confundiu os dois momentos distintos de atualização, exigindo reforma para adequação ao entendimento jurisprudencial.
Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, §2º, do CPC.

A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 90, §4º; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011584-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023.
(N.U 1000548-07.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Desse modo, equivocado o pleito da parte exequente ao apresentar cálculo em desconformidade com o índice de correção monetária aplicável ao título executivo judicial e a jurisprudência desta Egrégia Corte.

Nessa linha de raciocínio, há de se registrar também, que como houve apresentação de cálculos de forma equivocada, não há como se acolher o
pleito de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios

atinentes à fase de cumprimento de sentença
, eis que o manejo defensivo apresentado pela parte executado, fora considerado pertinente.

Lado outro, no que se refere ao pedido de expedição de precatório do valor tido como incontroverso, novamente,
não prospera a irresignação
.

Tal se dá, pois nada obstante a Fazenda Pública tenha concordado com os cálculos realizados pela contadoria judicial, o juízo
a quo
em decisão posterior, constatou que os cálculos realizados pelo aludido órgão, encontravam-se equivocados, vejamos:

“
Assim, o cálculo realizado pela contadoria encontra-se equivocado com relação ao percentual a ser observado título de majoração
, pois aplicou a majoração recursal arbitrada pelo E. TJMT de 1% sobre o valor final de honorários. Desta forma, devendo ser retificado para que a majoração de 1% (um por cento)
sobre o percentual fixado
, ou seja, 10% ATÉ 200 SALARIOS MINIMOS, acrescidos de 1% (igual a 11%), e assim sucessivamente nas faixas subsequentes, 8,00% DE 200 SALARIOS MINIMOS A 2.000 SALARIOS, acrescidos de 1% (igual a 9%)
”.

Dessa forma
, como na prática, não há valores incontroversos, incabível o pleito do pagamento de valores incontestáveis.

Ademais,
tenho que afigura-se temerário permitir que haja a determinação de expedição de precatório de
R$ 115.054,68
(cento e quinze mil cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),
pois caso não haja a correta exatidão aritmética, tais valores muito dificilmente retornarão aos cofres do Ente Público recorrente.

Não bastasse isso, registro que
não haverá qualquer prejuízo em desfavor dos agravantes
, pois os valores pagos em mora, serão devidamente atualizados conforme os consectários legais.

Ante o exposto, tendo em vista que a decisão monocrática anteriormente proferida, harmoniza-se tanto com a moderna jurisprudência, como também com a realidade das circunstâncias fáticas descritas, o
não acolhimento
das razões recursais insculpidas no agravo interno, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025